Tribunal: TJSP
Processo: 2236574-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA SIMPLES QUE NÃO TORNA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial Cível da comarca de origem.
2. A competência do Juizado da Fazenda Pública é de natureza absoluta e, nas comarcas onde não tenham sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA SIMPLES QUE NÃO TORNA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial Cível da comarca de origem.
2. A competência do Juizado da Fazenda Pública é de natureza absoluta e, nas comarcas onde não tenham sido instalados, a competência passa a ser das varas da Fazenda Pública ou, sucessivamente, do Juizado Especial.
3. No caso que verte não há que se falar em prova contábil de natureza complexa que afasta a competência de natureza absoluta fixada em lei.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236574-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante JADIR
DOS SANTOS, é agravado MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso por maioria de votos. Vencida a 3a Juíza que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 38562
Processo: 2236574-09.2020.8.26.0000
Apelante: Jadir dos Santos
Apelado: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Comarca de Porto Ferreira
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA SIMPLES QUE NÃO
TORNA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face
de decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado
Especial Cível da comarca de origem.
2. A competência do Juizado da Fazenda Pública é de natureza
absoluta e, nas comarcas onde não tenham sido instalados, a
competência passa a ser das varas da Fazenda Pública ou,
sucessivamente, do Juizado Especial.
3. No caso que verte não há que se falar em prova contábil de
natureza complexa que afasta a competência de natureza
absoluta fixada em lei.
Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado em
face de decisão que determinou remessa do feito ao Juizado
Especial Cível nos termos da Lei no 12.153/2009 e do Provimento
no 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura.
Narra o agravante que a causa não prescinde da
realização de prova pericial contábil e, portanto, é incompatível
com o rito dos Juizados Especiais, sendo necessário processamento
pelo rito ordinário.
É o relatório. Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não há o que ser reparado no tocante ao
desate eleito pelo julgador referentemente ao tema substancial do pedido.
Os
Juizados
Especiais
da
Fazenda
Pública
ostentam competência absoluta para julgamento das causas
cíveis até o valor de sessenta salários mínimos, na forma que
dispõe o artigo 2o, § 4o da Lei federal no 12.153/2009:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”
No entanto, nas comarcas do interior, como na
hipótese em exame, inexistindo Juizado Especial Fazendário
instalado, aplica-se o previsto no Provimento no 2.203/2014 do
Conselho Superior da Magistratura, que dispõe:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais
de
Fazenda
Pública
ficam
designados
para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja
Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, ao que consta, a causa versa tão
somente elaboração de cálculos, sem que tenha sido demonstrada
a necessidade de cálculos complexos o suficiente para que sejam
elaborados por perito contador.
Desse modo, correta a determinação de remessa
dos autos ao Juizado Especial Cível local pelo DD. Magistrado a
quo, tendo em vista o valor atribuído à causa e a desnecessidade
de realização de perícia complexa no feito. Nesse sentido:
“Conflito Negativo de Competência. Ação que visa o fornecimento
de medicamento para tratamento de diabetes - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos - Desnecessidade de produção de
prova pericial complexa - Suficiência de prova documental -
Impossibilidade de remessa à Vara Cível - Provimento no
2.203/2014 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura -
Competência absoluta do Juizado Especial Cível nas comarcas
onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública nem Vara da
Fazenda Pública. Conflito procedente - Competência do Juízo
Suscitado.”
(Conflito
de
Competência
no
0042196-63.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo Dip (Pres. da
Seção de Direito Público); Comarca: Ourinhos; Órgão julgador:
Câmara Especial; Data do julgamento: 09/11/2015; Data de
registro: 13/11/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer

Pleito que visa o fornecimento de medicamentos
Recurso
interposto contra decisão que determina a remessa dos autos a
Vara do Juizado Especial Cível, tendo em vista o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior a 60 salários mínimos Admissibilidade A competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas cujo
conteúdo econômico não supere 60 salários mínimos

Inteligência do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09
Todavia,
consoante estabelece o art. 2o, II, "c", do Provimento no
1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura, na Comarca
em que não houver a instalação de Juizado Especial da Fazenda
Pública, fica designado para processamento e julgamento dos
feitos previstos na Lei no 12.153/2009, os anexos de Juizado
Especial, na Comarca onde não haja Vara da Fazenda Pública e de
Juizado Especial - Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2262993-42.2015.8.26.0000; Relator(a):
Eduardo Gouvêa; Comarca: Botucatu; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 01/02/2016; Data de
registro: 03/02/2016)

Isso posto, voto no sentido do desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão no que atine a remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível local.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29505
Agravo de Instrumento no 2236574-09.2020.8.26.0000
Comarca: Porto Ferreira
Agravante: Jadir dos Santos
Agravado: Município de Porto Ferreira
Juiz de 1a Instância: Valdemar Bregheto Junqueira
VOTO DIVERGENTE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Ordinária

Servidor
Municipal
-
Pretensão de compelir a Municipalidade
de Porto Ferreira ao pagamento de Horas
Extras, Bônus Refeição e Adicional Noturno -
Reconhecimento da incompetência do
Juízo e determinação de remessa dos
autos
ao
Juizado
Especial
Cível
da
Comarca de Porto Ferreira - Presentes as
hipóteses de “urgência” e “inutilidade”
indicadas
no
julgamento
do
Tema
Repetitivo 988 do C. STJ
Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Lei no 12.153/09
- Competência que só é absoluta nos foros onde o
JEFAZ estiver instalado
Precedentes - Decisão
reformada, para reconhecer a competência da 2a
Vara Cível da Comarca de Porto Ferreira/SP para
apreciar e julgar a presente demanda - Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo/ativo, interposto por JADIR DOS SANTOS contra a
decisão copiada a fls. 664 (ratificada a fls. 670/671) que, em ação Ordinária
ajuizada em face da MUNICIPALIDADE DE PORTO FERREIRA, determinou a
redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível local, nos termos da Lei
12.153/09 e do Provimento 1.768/10 emitido pelo Conselho Superior da
Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o agravante, em síntese, que para o
julgamento da causa é imprescindível a realização de prova pericial
contábil, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e que
antes do ajuizamento da presente demanda, ingressou perante o Juizado
Especial e o processo foi extinto, com determinação para a tramitação
perante a vara comum em razão de sua complexidade.
Com tais argumentos, pede a concessão de efeito
suspensivo/ativo e o provimento do recurso, para reformar a decisão
agravada, determinando que o processo tramite na justiça comum,
reconhecendo a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Porto
Ferreira.
Os autos foram distribuídos por prevenção ao
Eminente Desembargador NOGUEIRA DIEFENTHÄLER que, por decisão de
fls. 678/679, determinou o processamento do recurso com efeito
meramente devolutivo.
É o relatório.
Ouso divergir da solução adotada pelo Eminente
Desembargador sorteado, pelas razões expostas a seguir.
Pretende o agravante a reforma da decisão que
determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível da Comarca
de Porto Ferreira/SP.
No caso, através da ação pelo procedimento
ordinário, o autor objetiva compelir a Municipalidade de Porto Ferreira ao
pagamento de Horas Extras, Bônus Refeição e Adicional Noturno. E deu à
causa o valor de R$ 12.405,16 (fls. 11/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre
os Juizados Especiais da Fazenda Pública, preceitua em seu artigo 2o:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito
federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas
e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exercer o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta.
A redação do dispositivo é clara e leva à
interpretação de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública somente é absoluta nos foros onde eles estiverem instalados.
Dessa forma, não havendo vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública instalada na comarca de origem (Porto
Ferreira), inexiste hipótese de competência absoluta no caso, à luz do
quanto dispõe o artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009.
Consequentemente,
em
se
tratando
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência relativa, é válida a tramitação do processo pelo procedimento
comum ordinário perante a Vara Cível, já que também inexiste Vara da
Fazenda Pública na Comarca.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça, destacando-se:
“APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
Anulatória
-
Contribuição de Melhoria do exercício de 2013 -
Município de Atibaia
Sentença de procedência
proferida pela 1a Vara Cível
Alegação de
incompetência absoluta da Justiça Comum -
Inadmissibilidade
Ausência de instalação do
Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca
de Atibaia Hipótese em que é facultativo à parte
autora escolher o rito da demanda a ser ajuizada -
Art. 2o, § 4o, da Lei 12153/2009 e art. 8o do
Provimento do Conselho Superior da Magistratura
2203/2014
Sentença mantida
Recurso não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1001786-59.2016.8.26.0048 - 15a Câmara de
Direito Público - Rel. Des. RAUL DE FELICE - j.
14/11/2018)
“Agravo de Instrumento Competência - Decisão
que determinou a remessa dos autos ao Juizado
Especial Cível da Comarca local
Pedido de
manutenção dos autos na Vara Cível da Justiça
Estadual
A competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública somente é absoluta nos foros em
que já instalados Nos foros onde não instalados,
a competência é relativa
Exegese do art. 2o da
Lei 12.153/09
Assim, a determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, nos
termos do art. 2o, II, b, do provimento 1.768/10
do Conselho Superior da Magistratura, não pode
ser decretada de ofício, sob pena de violação ao
art. 111 do CPC - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2248326-51.2015.8.26.0000 - 11a
Câmara de Direito Público - Rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR - j. 15/03/2016)
Não destoam desse entendimento os precedentes
desta C. 5a Câmara de Direito Público:
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL - PRETENSÃO
AO RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE
REGIME DE TEMPO INTEGRAL E O RECEBIMENTO
DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS

POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, a
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública - JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente,
no local onde a respectiva unidade judiciária
estiver instalada. 2. No mérito, os elementos de
convicção produzidos nos autos demonstram que
a parte ré reduziu o percentual da Gratificação de
Regime
de
Tempo
Integral,
no
período
compreendido entre janeiro de 2.014 e janeiro de
2.017, sem amparo legal. 3. A parte autora faz jus
às diferenças pecuniárias, no período acima
mencionado, no valor correspondente a 10%
sobre os respectivos vencimentos. 4. É indevido o
pagamento do referido benefício, a partir de
fevereiro de 2.017, tendo em vista a revogação da
convocação por meio da edição da Portaria
Municipal. 5. Inocorrência de afronta ao Princípio
da
Hierarquia
das
Normas,
reconhecida.
6.
Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, a título de observação, de
acordo com o IPCA-E. 7. Incidência dos juros de
mora, a partir da citação, a título de observação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97,
na
redação
da
Lei
Federal
no
11.960/09. 8. Observar-se-á, inclusive, na fase de
execução, a eventual e futura orientação diversa
da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, bem como, a respectiva
modulação dos efeitos, nos exatos termos do que
vier a ser decidido no C. STF, após a suspensão da
aplicação
do
Tema
no
810.
9.
Ação
de
procedimento
comum,
julgada
parcialmente
procedente, em Primeiro Grau. 10. Sentença,
parcialmente reformada, mantidos o resultado
inicial da lide, os demais encargos da condenação
e os ônus decorrentes da sucumbência originais.
11. Recursos oficial e de apelação, apresentado
pela parte ré, parcialmente provido, com observações.” (apelação no
1004462-22.2017.8.26.0152

Rel.
Des.
FRANCISCO BIANCO j. 11/06/2019).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL FALECIDO - PRETENSÃO DO FILHO À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR
MORTE - INVALIDEZ E INCAPACIDADE TOTAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARACTERIZADAS

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente,
a
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta,
apenas e tão somente, no local onde a respectiva
unidade
judiciária
estiver
instalada.
2.
Inocorrência da prescrição do fundo de direito,
aplicando-se a regra do artigo 3o do Decreto
Federal no 20.910/32 e a Súmula no 85 da
jurisprudência dominante e reiterada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Impossibilidade
de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a inexistência de comprovação da eventual modificação da
condição financeira da parte autora. 4. No mérito,
os elementos de convicção produzidos nos autos
comprovam que a parte autora não ostenta
incapacidade
laborativa.
5.
Dependência
econômica,
igualmente,
não
comprovada.
6.
Invalidez
e
incapacidade
total,
não
caracterizadas. 7. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente. 9.
Sentença, ratificada. 10. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.”
(Apelação
no
1013052-19.2017.8.26.0562

Rel.
Des.
FRANCISCO BIANCO j. 05/06/2019)
Assim, no caso dos autos, não há que se falar em
competência absoluta do JEFAZ e tampouco em redistribuição dos autos ao
Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Ferreira/SP.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, reconhecendo a competência da 2a Vara Cível da Comarca de
Porto Ferreira/SP para apreciar e julgar a presente demanda.
São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
13EDD6DE
6
12
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
13F1EE6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2236574-09.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.